Tribunal: TJDFT
Processo: 0707476-84.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PROVA PERICIAL JÁ PRODUZIDA. INUTILIDADE E DESNECESSIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em ação de produção antecipada de prova pericial, ao fundamento de ausência de interesse de agir, diante da inutilidade da prova pretendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se subsiste interesse de agir na ação de produção antecipada de provas quando a perícia técnica já foi realizada anteriormente, envolvendo o mesmo imóvel e as mesmas benfeitorias, e se mostra ausente a utilidade da tutela jurisdicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse de agir na ação autônoma de produção antecipada de provas deve ser aferido à luz dos requisitos da utilidade, necessidade e adequação da prova, nos termos do art. 381 do CPC.
4. O interesse processual não se presume, exigindo demonstração concreta de que a prova ainda não foi produzida ou de que a prova existente se revele insuficiente, inaproveitável ou viciada.
5. Constatada a prévia realização de perícia judicial sobre o mesmo imóvel e as mesmas benfeitorias, em processo anterior, inexiste utilidade na repetição da prova técnica.
6. A ação de produção antecipada de provas não se presta à reiteração de perícia já realizada, salvo demonstração de vício, insuficiência ou superveniência fática relevante, o que não se verifica.
7. A duplicação probatória revela-se incompatível com os princípios da economia processual e da racionalidade da atividade jurisdicional.
8. A demolição total ou parcial das benfeitorias antes da citação dos réus esvazia o objeto da prova pretendida e afasta, de modo definitivo, a utilidade da tutela jurisdicional.
9. A improcedência de ação indenizatória anterior, cujo objeto versava sobre as mesmas benfeitorias e que foi mantida em grau recursal, reforça, em juízo preliminar, a inutilidade prática da medida postulada, ao enfraquecer o suporte jurídico da pretensão indenizatória e projetar reflexos diretos sobre a utilidade de eventual demanda futura em face dos réus.
10. Ausente o binômio necessidade-utilidade, mantém-se a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 381, art. 485, inc. VI, art. 1.026, § 4o, art. 85, § 11.